Tribunal: TJDFT
Processo: 0737659-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de tutela de urgência sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório.
5. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.